Tribunal: TJMT
Processo: 0054133-32.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90578475):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato no 039/2009/CRH).
2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).
3. Juros e correção monetária.
4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).
5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada...”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “é vedado o provimento de qualquer cargo, emprego ou função pública e não se adquire a estabilidade no serviço público”. (sic.)
Aduz que “o recorrido foi contratado em caráter temporário para exercer as funções de Agente Judiciário, Ato n. 125/2005, datado de 7 de abril de 2005 e teve posteriormente em 16 de janeiro de 2009, publicada a RESCISÃO DE SEU CONTRATO TEMPORÁRIO, da Comarca de Cuiabá. Por essa razão, houve contrariedade aos artigos 37, II e IX, da Constituição e o ato de contratação era nulo de pleno direito, o que levou à Publicação do Ato n. 039/2009 em que se rescindiu o contrato temporário do Recorrido, após 3 (três) anos e 9 (nove) meses de vínculo de contratação temporária”.(sic.)
Assevera que “o tipo de vínculo firmado com a Administração foi precário e efêmero, não se confundindo com as formas de ingresso definitivo que ocorre quando há prévia aprovação em concurso público”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja provido o presente recurso “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido e julgar improcedentes todos os pedidos formulados pelo ora recorrido na petição inicial, condenando-o nas verbas de sucumbência”. (sic.)
Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 98649992.
Efeito suspensivo indeferido no id. 99599988.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “é vedado o provimento de qualquer cargo, emprego ou função pública e não se adquire a estabilidade no serviço público”. (sic.)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça